Tribunal: TJSP
Processo: 3011049-16.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que cogitou da realização de prova pericial para aferição do alegado excesso de execução. Cabimento da prova pericial. Admissibilidade. Ausência de contadores judiciais nos Cartórios do E. TJSP. Servidores que não têm condições de fazer as verificações, podendo o magistrado nomear perito para elucidar a questão.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que cogitou da realização de prova pericial para aferição do alegado excesso de execução. Cabimento da prova pericial. Admissibilidade. Ausência de contadores judiciais nos Cartórios do E. TJSP. Servidores que não têm condições de fazer as verificações, podendo o magistrado nomear perito para elucidar a questão.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. Decisão que mencionou que, em caso de realização de perícia, a Fazenda anteciparia os honorários periciais. Admissibilidade. Por decorrência da sucumbência na fase de conhecimento, cabe ao sucumbente (devedor) arcar com a perícia. Inaplicável, na espécie, o tema 871 do C. STJ. Decisão mantida. Recurso improvido.